Tribunal: STF
Processo: HC 236301
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por E L C, C P T e L P da S - presos em flagrante, em 28/8/2023, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (fl. 74) - contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que denegou a ordem lá impetrada (Habeas Corpus n. 5285545-56.2023.8.21.7000/RS), cuja ementa merece transcrição (fl. 78):



    [...]



    Sustentam os recorrentes que, ainda que indiscutível a ilegalidade da atuação dos militares, nos autos do Processo n. 5011162-27.2023.8.21.0005, no seu evento 7, o juízo da comarca de Bento Gonçalves/RS homologou o flagrante. Em sede de audiência de custódia, em que pese as alegações defensivas relacionadas à incursão ilegal na propriedade, bem como a narrativa dos então flagrados das agressões sofridas pelos milicianos, ainda assim, em audiência de custódia, o juízo processante decretou a prisão preventiva dos pacientes, os quais encontram-se recolhidos na penitenciária Estadual de Bento Gonçalves/RS (fl. 92).



    A parte recorrente almeja, em necessária síntese, a revogação da prisão preventiva (fls. 90/100).



    É o relatório.



    Extrai-se dos autos que os recorrentes foram presos em flagrante, em 28/8/2023, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, nos termos do voto condutor do acórdão a quo (fls. 76/77 - grifo nosso):



    [...]



    Não verifico ilegalidade flagrante na prisão dos pacientes.



    A avaliação de abordagens embora obedeça regras gerais deve ser sensível a particularidades da localidade em que se desenvolve a atuação policial, devendo ser observadas diferenças circunstanciais e locais. Há ter-se presente que uma abordagem que se dê por denúncia anônima ou não no meio urbano tem particularidades e elementos circunstanciais diversos daquela que ocorre no meio rural. O meio urbano é, em linha de princípio, de melhor controle social pela quantidade de pessoas que habitam determinada região urbana. Já na área rural a situação é diferente, pois, como de comum acontece, movimentações estranhas ou diferentes chamam a atenção da população rural, causando tensão social.



    No caso dos autos, como adiantado, não há ilegalidade no ingresso do local, ao menos em cognição sumária.



    As circunstâncias relatadas pelos Brigadianos quando ouvidos na Delegacia de Polícia, indicam que, após receberem informações sobre um local no interior de Pinto Bandeira em que poderiam estar armazenando armas de fogo, vinculado à facção criminosa ‘Os abertos’, se dirigiram à localidade indicada, momento em que teriam visualizado um indivíduo armado, o que teria motivado o ingresso dos Brigadianos (evento 1, OUT1, págs. 45-52). Portanto, neste momento de análise de medida cautelar, e pelo que se tem de informação nos autos originários, constata-se que o ingresso domiciliar pelos Brigadianos foi motivado, além da denúncia recebida, por ação concreta de um dos indivíduos que estavam no local, que, como referido, teria sido visto portando uma arma de fogo.



    Referentemente à alegação dos pacientes de que sofreram tortura é questão que deve ser examinada na via própria, devendo o Ministério Público tomar conhecimento e requerer as providências que entender cabíveis, o que, pelo que se verifica do termo da audiência de custódia, já foram determinadas (evento 21, TERMOAUD1).



    [...]



    Logo, não merece reforma o acórdão, porquanto, a controvérsia sobre a autorização ou não para a realização da incursão no domicílio não encontra espaço para deslinde na presente via, por demandar exame aprofundado de provas. De todo modo, o contexto que antecedeu a abordagem policial deu suporte suficiente para validar a diligência (AgRg no HC n. 746.279/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/6/2022).



    De mais a mais, a prisão preventiva dos recorrentes está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa (AgRg no HC n. 710.058/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/2/2022).



    Diante disso, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado neste recurso.



    No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 124.697/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17/4/2020; AgRg no HC n. 546.302/MG, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 3/12/2019; AgRg no HC n. 474.992/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 11/3/2019; e RCD no HC n. 423.298/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/12/2017, dentre outros.



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso em habeas corpus.” (doc. eletrônico 9).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “Preliminarmente, Excelência, diante da flagrante ilegalidade das prisões dos pacientes, requer a relativização da súmula 691 deste Tribunal, adentrando-se, assim, no exame do mérito da presente Ação constitucional.



     Requer, ainda:



    1. Considerando-se que na ilegal incursão dos policiais os pacientes foram agredidos e torturados, realidade devidamente comprovada através dos laudos médicos juntados ao feito, pugna-se pela ordem liminar para a soltura dos mesmos, ainda que mediante substituição por medidas cautelares, determinando a expedição de ofício ao Tribunal gaúcho para o imediato cumprimento.



     2. Por conta da manifesta violação aos preceitos constitucionais (artigos 5º, XI e 144 da CF), após as diligências necessárias, pugna-se pela concessão da ordem de habeas corpus para o trancamento da ação penal.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator